Tribunal: TJES
Processo: 5000304-77.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-77.2022.8.08.0022

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros

RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000304-77.2022.8.08.0022

RECORRENTE: BANCO PAN S.A., HORTÊNCIA MARIA FLORINDO

RECORRIDA: NANCI MARIA DE AMORIM SALVADOR

RELATORA: Dra.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.
GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação proposta por
NANCI MARIA DE AMORIM SALVADOR
em face do
BANCO PAN S.A. e HORTÊNCIA MARIA FLORINDO.
Narra a autora, em síntese, que constatou que o Requerido lançou descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de empréstimo consignado, que afirma não ter contratado. Narra que entrou em contato com o banco requerido, solicitando a cópia do contrato, ocasião em que verificou que a imagem da pessoa tomadora do empréstimo, e a foto que constava no documentos de identidade apresentado era de sua filha, HORTÊNCIA MARIA FLORINDO. Em decorrência disso, informou a situação para o banco, que não cancelou o contrato. Pleiteou pela declaração de nulidade do contrato, com a condenação solidária dos requeridos à devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício, além de indenização por danos morais.

O banco requerido apresentou contestação (ID. 7705563). Suscitou, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida. No mérito, alegou a regularidade da contratação; inexistência de danos materiais e morais. Pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7705606), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e:

a
)
TORNO
definitiva a decisão doc. ID n.º: 15789699;

b) DECLARO
a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado em comento, celebrado entre as partes ora litigantes;

c) CONDENO
a requerida BANCO PAN S.A. a restituir à parte autora, em dobro, todas as quantias que eventualmente foram cobradas e efetivamente pagas, na conta da autora, a serem atualizadas de acordo com o índice oficial do TJES e juros de 1% (um por cento), ambos desde a data de cada desconto, por se tratar de ato ilícito extracontratual;

e
d) CONDENO
as requeridas, solidariamente, a indenizar à autora pelos danos morais sofridos em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial do TJES, a contar da data da publicação da sentença, incidindo-se, ainda, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7705611). Em suas razões, sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito que enseje restituição à autora, ausência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer seja determinado que a restituição de valores ocorra na forma simples, bem como a devolução, através de compensação, dos valores transferidos ao autor, além do pedido de que sejam minorados os danos morais.

Por sua vez, a segunda requerida também interpôs Recurso Inominado (ID. 7705616), alegando que também teria sido vítima da fraude ora praticada pela instituição financeira recorrida. Sustenta, ainda, que não cometeu qualquer ato ilícito capaz de gerar danos a serem indenizados. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva.

A requerida apresentou contrarrazões (ID. 7705626), reiterando os argumentos da exordial, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Tendo em vista que ambos os requeridos interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA - HORTÊNCIA MARIA FLORINDO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção integral da sentença de piso.

Desde já, destaco que, não obstante a recorrente sustente a impossibilidade de decretação da revelia e da aplicação dos seus efeitos, entendo que tal argumento não merece prosperar. A parte foi devidamente citada para apresentar contestação e optou por não apresentar defesa nos autos. Na audiência, apenas requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva (ID. 7705605). Portanto, agiu corretamente o magistrado
a quo
ao reconhecer a revelia da recorrente.

Considerando que se trata de recurso da requerida revel, importante esclarecer que é possível analisar apenas as questões de direito, vez que é vedada a discussão de questões fáticas que deveriam ter sido levantadas em contestação (preclusão temporal). E faço essa consideração pois o recurso apresentado levanta questões típicas de uma peça contestatória, cujos fatos não restaram impugnados no tempo adequado. Não há, data vênia, qualquer questão a ser alterada, posto que não demonstrada qualquer questão impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral (art. 373, II do CPC),

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos:

“Examinando-se os fatos narrados na vestibular, e os confrontando com os documentos colacionados pela Requerente, vislumbro a sintonia dos fatos relatados, sobretudo, porque o endereço indicado na cédula de crédito (ID n.º:18826973, pág. 03) é o mesmo do qual a Requerida foi intimada exitosamente (ID n.º: 18614036, pág. 01), sendo ambos compatíveis com a geolocalização identificada pelo sistema bancário (ID n.º: 18826973, pág. 01).

Em remate, o silêncio da requerida quanto às mencionadas “coincidências”, além do fato de ser filha da requerente, o qual facilita o levantamento de informações, corroboram para versão autoral de negativa da contratação.

Sendo assim, outra não pode ser a conclusão senão a caracterização de golpe. Entretanto, é de responsabilidade objetiva da instituição financeira a restituição dos valores indevidamente descontados, haja vista a teoria risco, cabendo analisar em face da requerida Hortência apenas os danos extrapatrimoniais.”

Ademais, saliento que, a aplicação dos efeitos da revelia não significa em procedência automática da ação, sendo possível, ainda, que não seja verificada a verossimilhança das alegações autorais através do lastro probatório da demanda.

Entretanto, no caso em tela, entendo que a autora comprovou os fatos constitutivos do direito pleiteado. Em contrapartida, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da autora.

Portanto, não merece provimento o recurso interposto.

RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO BANCO PAN S.A

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção integral da sentença de piso.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Ao possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Resta evidente a falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrente, tendo em vista que a foto do documento pessoal apresentado na contratação, bem como a assinatura por biometria facial são de pessoa diversa da autora, qual seja, sua filha, a requerida HORTENCIA MARIA FLORINDO. Somado a isto, o endereço indicado no contrato e o da geolocalização correspondem ao endereço da requerida. Neste sentido, coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“Inclusive, compulsando os autos, verifico que a parte requerida junta dossiê digital constando os documentos supostamente enviados pela autora para contratação do empréstimo, dentre eles, o documento de identidade original (ID n.º: 18826973, pág. 04).

Ocorre que, por análise detalhada, é evidente discrepância da identidade encaminhada para o banco, com a identidade original apresentada pela autora nestes autos (ID n.º:15544687, pág. 02), sendo inconsistências decisivas em suas provas.

Outrossim, não bastasse a fácil identificação das aludidas irregularidades, também verifico que o endereço indicado como sendo da Sra. Nanci Maria de Amorim Salvador é na Comarca de Vitória/ES, que por sua vez, evidenciam o padrão genérico do contrato, bem distante do local de residência da Requerente indicado na procuração (ID n.º:15544687, pág. 01) e comprovantes de residência (ID n.º: 15544687, pág. 03).”

Ademais, destaco que somente foi possível extrair as informações citadas acerca do contrato, pois a autora juntou uma cópia do instrumento aos autos (ID. 7705542).

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, considerando-se que a autora apresentou uma cópia do contrato em sua exordial, entendo por verossímil a alegação de que solicitou a cópia do instrumento quando notou os descontos em seu benefício previdenciário e, em decorrência disso, informou a ocorrência da fraude ao banco.

Assim, conclui-se que o banco tinha ciência da operação fraudulenta e, ainda assim, se manteve inerte, dando continuidade aos descontos no benefício previdenciário da autora. Portanto, resta evidenciada a má-fé na conduta do recorrente, impondo-se a manutenção da devolução
em dobro
dos valores descontados da autora.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao pedido de compensação do valor que foi supostamente transferido para conta de titularidade da autora, entendo que este não merece prosperar. A conta indicada no contrato (ID. 7705585) não corresponde à conta que consta no TED (ID. 7705586). Ademais, considerando-se a existência de um documento de identidade fraudulento em nome da autora, que foi utilizado para a contratação do empréstimo, não há provas de que a conta para a qual o valor foi transferido, de fato, é de titularidade da autora.

O banco recorrente não tomou os cuidados necessários para a prestação dos seus serviços, não sendo possível onerar a recorrida pelo prejuízo decorrente da falha do próprio recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais
.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspendo a exigibilidade da verba sucumbencial em relação à recorrente HORTÊNCIA MARIA FLORINDO, ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)